Tribunal: TJPA
Processo: 0818138-44.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818138-44.2021.8.14.0401

APELANTE: JADSON FELIPE LOPES FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DOS ARTS. DOS ARTS. 33 DA LEI Nº 11.343/2006, 14 DA LEI Nº 10.826/2003 E 307 DO CP PRATICADOS EM CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO. PROVA ILÍCITA COLHIDA ATRAVÉS DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESCABIMENTO. ABORDAGEM OCORRIDA EM VIA PÚBLICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO APLICADA DE FORMA CUMULATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O recorrente foi preso em via pública porque foram encontrados no veículo em que dirigia 109 (cento e nove) porções de cocaína, uma pistola .40, 21 (vinte e uma) munições do mesmo calibre, 04 (quatro carregadores e uma carteira de identidade em nome de Richardian Costa Aguiar, mas que estava com a fotografia do apelante. Pede a absolvição face a ilicitude das provas ou a desclassificação para o crime do art. 28 das Lei nº 11.343/2006 e a exclusão da pena de multa.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – Nulidade, ou não das provas obtidas com invasão de domicílio do recorrente.

3 – Desclassificação, ou não, para o crime do art. 28 da Lei nº 11343/2006.

4 – Exclusão, ou não, da pena de multa.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5 – Os objetos ilícitos não foram encontrados na residência do apelante, motivo pelo qual não há que se acolher o pedido de absolvição face a existência de provas ilícitas obtidas com invasão de domicílio.

6 – Não

há nenhum elemento de prova demonstrando que o apelante transportava a droga para uso próprio, sendo descabido o pleito de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

7 – A pena de multa não pode ser excluída da condenação, pois deve ser aplicada cumulada com a pena privativa de liberdade nos crimes dos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 14 da Lei nº 10.826/2003.

IV – DISPOSITIVO

8 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JADSON FELIPE LOPES FREITAS
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumpr4idea em regime inicial fechado, mais 820 (oitocentos e vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006, 14 da Lei nº 10.826/2003 e 307 do CP c/c 69 do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que todas as provas colhidas nos autos são ilícitas, uma vez que sua coleta foi resultado da invasão de sua residência por policiais sem fundada suspeita ou para cumprimento de ordem judicial.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido, ou, subsidiariamente, haja a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 com a exclusão da pena de multa.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 24/11/2021, nesta Capital, policiais militares faziam ronda pela Rua Diogo Moia, quando avistaram um veículo Honda Fit de cor prata onde o apelante se encontrava. Ato contínuo, procederam a revista no veículo, momento em que encontraram 109 (cento e nove) porções de cocaína, uma pistola .40, 21 (vinte e uma) munições do mesmo calibre, 04 (quatro carregadores e uma carteira de identidade em nome de Richardian Costa Aguiar, mas que estava com a fotografia do apelante.

ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006

O apelante sustenta que todas as provas colhidas nos autos são ilícitas, uma vez que sua coleta foi resultado da invasão de sua residência por policiais sem fundada suspeita ou para cumprimento de ordem judicial.

Ocorre que os objetos ilícitos não foram encontrados na residência do apelante, motivo pelo qual não há que se falar em provas ilícitas em face de invasão de domicílio.

Ademais, as declarações dos policiais militares José Guilherme Souza do Nascimento, Rafael dos Santos Lobato e George Williams Valente Cunha, que prenderam o recorrente, prestadas em juízo, não deixam dúvidas que o apelante trazia consigo as drogas, a arma de fogo de uso permitido, as munições, ambas sem licença da autoridade competente, bem como a carteira de identidade adulterada e ainda se identificou com o nome de outra pessoa.

Registre-se que não há nenhum elemento de prova demonstrando que o apelante transportava a droga para uso próprio.

Por fim, a pena de multa não pode ser afastada da condenação, pois deve ser aplicada cumulada com a pena privativa de liberdade nos crimes dos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 14 da Lei nº 10.826/2003.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/10/2024